Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VAZAMENTO. RAMAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade.
2. Rejeitada a prejudicial de mérito por decisão saneadora, operou-se a preclusão consumativa, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não houve recurso contra a decisão.
3. As despesas pelo autor com o aluguel de outro imóvel, para sua própria moradia, decorreram do vazamento da água da CAESB, o que enseja o reconhecimento do nexo de causalidade com o prejuízo material.

4. Restando evidente que o autor deixou de auferir renda com a locação da parte inferior do seu imóvel, em razão do vazamento de água, cabível a indenização por lucros cessantes.